Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723636-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE SOUZA SANTOS PEGAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Processo de Execução – Medidas Atípicas – Apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte – Revogação da Medida de Ofício – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Chamo o feito à ordem para revogar de ofício a decisão que deferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte da executada, ID 39293594, porque mesmo após deferida desde 2019 não teve qualquer efeito prático na presente execução, não tendo compelito o executado a pagar a dívida, . Inclua-se o nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, conforme já determinado. Após, aguarde-se julgamento do recurso, ID 122007158.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator